Tribunal: CARF
Processo: 10880.677644/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. REJEIÇÃO. O reconhecimento posterior de erro pelo contribuinte não invalida o despacho decisório emitido com base nas informações prestadas no momento da transmissão das declarações.
PER/DCOMP. IRPJ. REAPURAÇÃO APÓS IPO. ERRO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO. A alegação de erro de fato na apuração do IRPJ, decorrente de processo de IPO, exige demonstração específica das alterações realizadas na base de cálculo. Não é suficiente a mera referência genérica à redução do lucro contábil e alterações nas adições/exclusões sem a devida especificação técnica dos lançamentos corrigidos.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA. DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA. O contribuinte deve comprovar de forma inequívoca e específica: (i) qual erro justificou a alteração da base de cálculo; (ii) quais lançamentos contábeis foram corrigidos; (iii) o motivo técnico-jurídico da alteração. A apresentação de documentos, sem explicação técnica adequada, não atende aos requisitos do art. 170 do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.677644/2009-22
ACÓRDÃO
1101-001.604 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
T4F ENTRETENIMENTO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. REJEIÇÃO. O
reconhecimento posterior de erro pelo contribuinte não invalida o
despacho decisório emitido com base nas informações prestadas no
momento da transmissão das declarações.
PER/DCOMP. IRPJ. REAPURAÇÃO APÓS IPO. ERRO DE FATO. NÃO
COMPROVAÇÃO. A alegação de erro de fato na apuração do IRPJ,
decorrente de processo de IPO, exige demonstração específica das
alterações realizadas na base de cálculo. Não é suficiente a mera referência
genérica à "redução do lucro contábil e alterações nas adições/exclusões"
sem a devida especificação técnica dos lançamentos corrigidos.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA. DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA. O
contribuinte deve comprovar de forma inequívoca e específica: (i) qual erro
justificou a alteração da base de cálculo; (ii) quais lançamentos contábeis
foram corrigidos; (iii) o motivo técnico-jurídico da alteração. A
apresentação de documentos, sem explicação técnica adequada, não
atende aos requisitos do art. 170 do CTN.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.604 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677644/2009-22
2

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a 2a Turma da DRJ/JFA (Acórdão
Decisão 09-60.296, e-fls. 45 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela ora recorrente.
1.
A interessada apresentou PER/DCOMP no 07057.32010.020707.1.3.04-8743,
transmitida em 02/07/2007, através da qual pretendeu compensar crédito de IRPJ do período de
apuração de 30/11/2016, no valor original de R$ 55.276,50.
2.
O Despacho Decisório não homologou a compensação porque o DARF informado já
havia sido integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte.
3.
A contribuinte alega:
Erro de fato na elaboração das obrigações acessórias (DCTF e PER/DCOMP);
Procedeu à retificação da DCTF após ciência do despacho decisório;
Tentou retificar o PER/DCOMP sem sucesso;
Reapuração do IRPJ após processo de IPO realizado em 31/05/2007.
4.
Argumenta ter retificado a DIPJ antes da emissão do despacho decisório, alegando
diferença entre as apurações: primeira apuração resultou em IRPJ de R$ 780.828,12 e segunda
apuração pós-IPO em R$ 244.982,46.
5.
A DRJ fundamenta sua decisão expondo:
Na DCTF retificadora de 21/10/2009 constava débito de IRPJ (código 2362) de R$ 790.957,56
com vinculação de crédito no mesmo valor;
O crédito pleiteado encontra-se alocado a um débito confessado pela própria manifestante;
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.604 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677644/2009-22
3
A análise do direito creditório deve se basear nos elementos da PER/DCOMP e DCTF ativa à
época;
Não há previsão legal para alteração do crédito da DCOMP por meio de Acórdão.
6.
Desse modo, a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo a não homologação da compensação declarada, por entender que:
O DARF informado já havia sido integralmente utilizado para quitação de outros débitos;
A retificação posterior das declarações não altera a situação do crédito já vinculado;
Não foi demonstrada a liquidez e certeza do crédito pleiteado com documentos hábeis e
idôneos.
Do Recurso Voluntário
II – DO DIREITO
1. PRELIMINAR – Nulidade Material do Despacho Decisório
7.
A Recorrente alega nulidade material do Despacho Decisório, sustentando que
houve erros de fato nos valores declarados, decorrentes de reapuração do IRPJ após processo de
IPO:
8.
Situação Original vs. Situação Corrigida (pós-IPO):
IRPJ devido: de R$ 790.957,56 (DCTF original) para R$ 974.482,88 (após correções)
IRPJ recolhido: R$ 780.828,12 (mantido)
Situação fiscal: de débito de R$ 10.129,44 para crédito de R$ 194.345,24
9.
Impactos nas declarações:
10.
No PER/DCOMP [no 07057.32010.020707.1.3.04-8743] em análise: informou crédito
de R$ 55.276,50, quando deveria ser R$ 0,00 (por não haver crédito neste período específico);
11.
Em outro PER/DCOMP (no 30932.53261): declarou R$ 215.760,33, quando o valor
correto seria R$ 535.845,66 (referente ao crédito total apurado).
No PER/DCOMP no 07057.32010.020707.1.3.04-8743, declarou valor de R$ 55.276,50, quando o
correto seria R$ 0,00, tendo em vista que o débito apurado no DARF corresponde a R$
974.482,88, conforme DIPJ 2007 retificada;
Na DCTF de novembro de 2006, declarou débito de R$ 790.957,56, quando o correto seria R$
974.482,88;
No PER/DCOMP no 30932.53261.020707.1.3.04-7563, utilizou o valor de R$ 215.760,33, quando
o correto seria R$ 535.845,66.
12.
Alega que tais erros decorreram da necessidade de ajustes contábeis após o
processo de abertura de capital (IPO), configurando erro material que compromete a validade do
Despacho Decisório.

Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.604 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677644/2009-22
4
2. MÉRITO – Reapuração do IRPJ após IPO
13.
A Recorrente sustenta que existe crédito tributário legítimo em razão da
reapuração do IRPJ, motivada por ajustes decorrentes do processo de abertura de capital (IPO).
Primeira apuração: IRPJ a recolher no valor de R$ 780.828,12, integralmente pago no
vencimento;
Segunda apuração, após o IPO e ajustes contábeis: IRPJ devido no valor de R$ 244.982,46;
A diferença entre os valores (R$ 535.845,66) decorreu da redução do lucro contábil e de
alterações nas adições e exclusões realizadas no LALUR.
14.
A documentação apresentada inclui:
Balancetes;
Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR);
Demonstrativos de crédito, com os seguintes valores:
Débito declarado na DCTF: R$ 244.982,46;
DARF recolhido: R$ 780.828,12;
Crédito apurado: R$ 535.845,66;
Crédito já utilizado via DCOMP: R$ 215.760,33;
Saldo remanescente: R$ 320.085,33.
15.
A Recorrente fundamenta a legitimidade dos ajustes contábeis e fiscais no disposto:
16.
No art. 176 da Lei no 6.404/1976, que rege a elaboração e retificação das
demonstrações financeiras;
17.
Na Instrução Normativa CVM no 202/1993, art. 7o, inciso V, que determina a
necessidade de ajustes contábeis para fins de registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
III – DO PEDIDO
18.
Diante do exposto, a Recorrente requer:
O acolhimento do Recurso Voluntário para cancelar o litígio;
O reconhecimento da possibilidade de compensação do valor objeto do Despacho Decisório;
O julgamento conjunto dos processos, PER/DCOMPs e Despachos Decisórios correlatos,
considerando que se referem ao mesmo exercício e ano-base do IRPJ.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.604 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677644/2009-22
5
19.
A decisão da DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade e
manteve o Despacho Decisório que não homologou compensação de IRPJ no valor de R$
55.276,50.
PRELIMINAR - NULIDADE MATERIAL DO DESPACHO DECISÓRIO
20.
A Recorrente alega nulidade material do Despacho Decisório sob o argumento de
que houve erros de fato no preenchimento das obrigações acessórias.
21.
Rejeito a preliminar.
22.
O vício alegado não configura nulidade do ato administrativo, mas sim eventual erro
na declaração do próprio contribuinte. O Despacho Decisório foi emitido com base nas
informações prestadas pela Recorrente no momento da transmissão das declarações, sendo válido
e eficaz. O reconhecimento posterior de erro pelo contribuinte não invalida o ato administrativo
praticado com base nas informações então disponíveis.
MÉRITO
23.
Não assiste razão à Recorrente.
24.
O art. 74 da Lei 9.430/96 estabelece que a compensação será efetuada mediante
declaração do contribuinte, discriminando os créditos e débitos. O art. 170 do CTN exige que o
crédito tributário seja líquido e certo. Isso significa que o contribuinte deve demonstrar de forma
inequívoca e específica a origem e o valor do direito creditório pleiteado.
25.
No caso em análise, a Recorrente limitou-se a alegar genericamente que houve
"redução do lucro contábil e alterações nas adições/exclusões" decorrentes de processo de IPO,
sem especificar: (i) qual erro específico justificou a alteração da base de cálculo; (ii) quais
lançamentos contábeis foram corrigidos entre as apurações; (iii) por que motivo técnico-jurídico o
valor do IRPJ foi reduzido substancialmente.
26.
A mera menção ao processo de IPO e à necessidade de auditoria não constitui
prova do erro alegado. Da mesma forma, a referência genérica à "redução do lucro contábil" sem
especificar as rubricas alteradas é insuficiente para demonstrar a liquidez e certeza do crédito. O
simples fato de ter anexado documentos, sem a devida explicação técnica sobre as alterações
realizadas, não atende ao ônus probatório exigido pela legislação.
27.
A jurisprudência consolidada deste Conselho exige demonstração específica e
técnica das alterações que geraram o suposto crédito, não sendo suficientes alegações genéricas
sobre retificações de declarações.
28.
Assim, a mera retificação da DIPJ, sem demonstração específica do erro que a
justificou, não comprova o direito creditório pleiteado.
29.
Por fim, observo que a argumentação da Recorrente concentra-se
predominantemente no PER/DCOMP no 30932.53261.020707.1.3.04-7563, alegando crédito de R$
535.845,66. Contudo, o objeto do presente processo é especificamente o PER/DCOMP no
07057.32010.020707.1.3.04-8743, no valor de R$ 55.276,50. A própria Recorrente reconhece que
este último não possui crédito (valor correto seria R$ 0,00), o que corrobora a decisão da DRJ de
não homologar a compensação ora analisada.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.604 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677644/2009-22
6
30.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a decisão da
DRJ que não homologou a compensação por ausência de comprovação adequada do crédito
tributário.

Conclusão
31.
Desta forma, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 279
DF CARF MF
Original